Tribunal: TJMT
Processo: 1035730-38.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035730-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), RODOLFO MAILSON DOS SANTOS - CPF: 049.578.771-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. GRUPO 1A DA RENAME. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Rodolfo Mailson dos Santos, visando ao fornecimento do medicamento Adalimumabe 40mg, prescrito para tratamento da Doença de Crohn (CID 10 K50). A decisão agravada manteve a determinação de fornecimento do fármaco, em 24 horas, sob pena de bloqueio judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Estadual é competente para julgar demanda que pleiteia o fornecimento de medicamento padronizado, do Grupo 1A da RENAME, cuja aquisição é realizada de forma centralizada pela União, e se é necessária a inclusão da União no polo passivo da ação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde (RE 855.178 – Tema 793), admitindo a responsabilização isolada do ente demandado, conforme o caso concreto.

4. O fornecimento de medicamento padronizado, registrado na ANVISA e incorporado às políticas públicas, permite o ajuizamento da ação contra Estado-membro, sem necessidade de deslocamento à Justiça Federal ou inclusão da União.

5. A tutela provisória do Tema 1234 (RE 1.366.243) não revogou a possibilidade de responsabilização solidária nem afastou, de forma absoluta, a competência da Justiça Estadual.

6. A formação da relação processual sem a União não compromete o contraditório nem constitui nulidade processual, tampouco há prejuízo comprovado ao ente agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A Justiça Estadual é competente para julgar ação de fornecimento de medicamento padronizado pelo SUS, ainda que pertencente ao Grupo 1A da RENAME, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo.

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza o direcionamento da obrigação a qualquer deles, conforme o caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021 (Tema 793); STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), tutela provisória referendada; STF, EDcl no RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 10.08.2022; STF, Rcl 49.909, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado nos autos originários da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por Rodolfo Mailson dos Santos, visando ao fornecimento do medicamento Adalimumabe 40mg, necessário para o tratamento da doença de Crohn (CID 10 K50), conforme prescrição médica. A decisão agravada manteve a determinação de fornecimento do fármaco, no prazo de 24 horas, sob pena de bloqueio judicial.

A controvérsia principal gira em torno da competência jurisdicional para o processamento e julgamento da demanda, diante da alegação de que o medicamento em questão pertence ao Grupo 1A da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde, com recursos exclusivamente federais. Diante disso, o ente agravante sustenta que a União deveria integrar obrigatoriamente o polo passivo da ação, o que, por sua vez, atrairia a competência da Justiça Federal, em observância ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243 TPI-Ref), que concedeu tutela provisória com eficácia erga omnes para disciplinar a legitimidade passiva e a competência em ações que envolvam medicamentos padronizados e não padronizados.

Argumenta o agravante que, embora a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconheça a solidariedade dos entes federativos no dever de prestar assistência à saúde (Tema 793 – RE 855.178 RG), a própria Corte Suprema já delimitou que a atuação judicial deve respeitar a estrutura federativa do Sistema Único de Saúde, especialmente quanto à repartição de competências e à responsabilidade primária de cada ente. Nesse sentido, invoca-se a orientação firmada nos Embargos de Declaração no RE 855.178, relatados pelo Ministro Luiz Fux, em que se consignou a possibilidade de o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação de fazer com base nos critérios constitucionais e administrativos de repartição de responsabilidades, além da possibilidade de determinação de ressarcimento posterior ao ente que suportar o ônus financeiro indevidamente.

No presente caso, o Estado de Mato Grosso afirma que a decisão agravada contrariou as diretrizes da Portaria GM/MS nº 1.554/2013, que regulamenta o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no SUS e estabelece que os medicamentos do Grupo 1A são de aquisição centralizada pela União, incumbindo aos estados apenas as funções de armazenamento, distribuição e dispensação. Sustenta, ainda, que o fornecimento do Adalimumabe, por se tratar de medicamento federal padronizado, exige a participação da União como litisconsorte passivo necessário, conforme reafirmado pelo STF em diversos precedentes, a exemplo das Reclamações nº 49.909 e 52.258.

Diz, por fim, que a não observância do fluxo administrativo e judicial estabelecido nos acordos homologados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 representa violação às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, que impõem a observância dos fluxos interfederativos e das teses firmadas em repercussão geral, inclusive quanto à formação adequada da relação processual e à fixação da competência. Argumenta que a exclusão da União e a manutenção da demanda na Justiça Estadual acarretam desorganização orçamentária e institucional do SUS, comprometendo a eficácia do sistema.

Requer a reforma da decisão para inclusão da União no polo passivo e consequente envio da demanda à Justiça Federal (Id. 296770379).

Sem contrarrazões (Id. 302817866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia ora examinada diz respeito à suposta incompetência da Justiça Estadual para apreciar demanda em que se pleiteia o fornecimento de medicamento padronizado no Grupo 1A da RENAME, cuja aquisição é realizada de forma centralizada pelo Ministério da Saúde. O agravante sustenta que, por se tratar de fármaco cuja responsabilidade financeira recai sobre a União, a lide deveria ser processada perante a Justiça Federal, com a inclusão da União no polo passivo, nos termos do que decidido no Tema 1234 da Repercussão Geral.

Todavia, conforme bem assentado na decisão monocrática agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde, conforme dispõe o art. 23, II, da Constituição da República. O STF, ao julgar o RE 855.178 RG (Tema 793), firmou a tese de que qualquer ente federativo pode figurar no polo passivo de ações dessa natureza, sendo legítima a responsabilização individual de Estados, Municípios ou da União, conforme as circunstâncias do caso concreto.

No caso em apreço, não se discute o fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA ou sequer incorporado ao SUS, o que ensejaria incidência das restrições fixadas no Tema 500 ou no Tema 6 da Repercussão Geral. Pelo contrário, trata-se de medicamento padronizado, registrado e regularmente disponibilizado na rede pública de saúde, cuja dispensa encontra amparo no arcabouço normativo do Sistema Único de Saúde.

Assim sendo, é perfeitamente cabível a responsabilização solidária do Estado-membro, conforme decidido pelo STF, não havendo óbice à tramitação da ação perante a Justiça Estadual, tampouco necessidade de deslocamento da competência. Ainda que a União seja, nos termos administrativos, a responsável pela aquisição centralizada do fármaco, a jurisprudência pacificada reconhece que a solidariedade entre os entes permite o direcionamento da obrigação ao ente demandado, especialmente em hipóteses em que se busca assegurar o direito fundamental à saúde com a máxima efetividade e celeridade possíveis.

Ademais, como salientado na decisão monocrática, o RE 1.366.243, que trata do Tema 1234, ainda se encontra em fase de julgamento definitivo, estando em vigor tutela provisória referendada pelo Plenário. Tal decisão, conquanto tenha estabelecido parâmetros interpretativos vinculantes, não revogou a possibilidade de responsabilização solidária nem impôs, de forma absoluta, a exclusividade da Justiça Federal para causas envolvendo medicamentos do Grupo 1A.

Cumpre destacar que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao referendar a tutela provisória no Tema 1234, deixou expresso no item 5.1 da decisão que, em demandas envolvendo medicamentos padronizados, a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades do SUS, mas sem excluir a possibilidade de o magistrado direcionar a obrigação ao ente demandado, respeitando as particularidades do caso concreto. Tal direcionamento não é sinônimo de nulidade ou de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

No mais, não há nos autos qualquer demonstração de prejuízo efetivo ao ente agravante ou de obstáculo intransponível ao exercício do contraditório e da ampla defesa. A inclusão da União no polo passivo, por si só, não é requisito de validade da demanda, tampouco requisito inafastável de competência absoluta da Justiça Federal, conforme interpretação sistemática dos Temas 793 e 1234.

Dessa forma, tendo em vista que o medicamento pleiteado encontra-se registrado na ANVISA e incorporado às políticas públicas de saúde, e considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, mostra-se legítima a atuação da Justiça Estadual na presente hipótese, inexistindo qualquer ilegalidade ou violação ao ordenamento jurídico que justifique a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025